Tribunal: STF
Processo: SS 2275
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-14
Data de publicação: 2004-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS.
DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. ARTIGOS 25 DA LEI 8038/90 E
297 DO RISTF.
                Para o deferimento do pedido de suspensão de
segurança indispensável que se trate de decisão proferida, em única
ou última instância, pelos tribunais Regionais Federais ou pelos
Tribunais dos Estados e do distrito Federal (artigos 25, da Lei
8038/90 e 297, do RISTF).
                Agravo regimental a que se nega
provimento.